Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO DO APELANTE E VIATURA POLICIAL. TRANSPORTE ALTERNATIVO. DIREITO PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CULPA DO CONDUTOR DO TRANSPORTE ALTERNATIVO. CESSÃO DE DIREITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSIONÁRIO E PREPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito do apelante diante da cláusula expressa na Cessão de Direitos, que isenta o apelado/cedente de toda e quaisquer despesas, tais como impostos e todas as multas que derem causa em virtude de desrespeito às normas do trânsito, durante o período em que o carro estiver sendo utilizado pelo cessionário, de forma que a responsabilidade pelo acidente foi transferida para o cessionário, em solidariedade com o condutor do veículo à época do acidente, conforme declarado na sentença.
2. Diante da comprovação de ato lesivo perpetrado pelo agente, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão regressiva do apelado/autor, nos termos do art. 186 do CC e do § 6o do art. 37 da CF, merecendo prestígio a sentença resistida, que não comporta reforma.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.